Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711411-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURENTINA RODRIGUES PORTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte Agravante, LAURENTINA RODRIGUES PORTO (ID 72577642), com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão monocrática desta Relatoria que determinou a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC (ID 72219202). A parte Embargante alega, em síntese, que: 1) o presente caso não guarda qualquer relação com o Tema 1.349 do Supremo Tribunal Federal, pois o que se discute no respectivo tema de repercussão geral é “se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Diferentemente, aqui postula o ora embargante pelo prosseguimento definitivo da execução, independentemente dos recursos interpostos pelo devedor, porquanto não possuem efeito suspensivo concedido; 2) não se estabeleceu a suspensão dos processos que tramitam no território nacional e versam sobre a mesma matéria (Tema 1.349), o que permite, portanto, o trâmite definitivo das ações e recursos correlatos ao objeto discutido. Embora se trate de matéria afetada à repercussão geral, os processos que versem sobre o mesmo tema não estão necessariamente sujeitos ao sobrestamento até decisão definitiva do STF, considerando o disposto no art. 1.035, §5o, do CPC, que em seu dispositivo apresenta uma mera recomendação de suspensão dos processos, o que não se confunde com uma obrigação. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 74077932). Alega, em síntese, a ausência de cabimento dos aclaratórios, a inexistência de omissão ou erro de fato e a necessidade de suspensão do feito. DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que a decisão combatida enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa da ementa acima colacionada. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Importante ressaltar que a questão fora devidamente tratada nas razões da decisão, a qual repiso: [...] Sobre o tema, importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Tal fato já ensejou, inclusive, a determinação, pelo STF, de "devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI no 7.435/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado" (RE 1495558/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe-s/n DIVULG 17/06/2024 PUBLIC 18/06/2024). Portanto, ao confrontar as razões apresentadas nos presentes embargos de declaração com os fundamentos da decisão embargada, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou erro de fato que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Acrescento que não é necessário que a decisão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que evidencia que não há omissão ou contradição no decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a decisão nos termos em que prolatada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025 18:19:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador